Tribunal: TJES
Processo: 5000293-21.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-21.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MARTINS e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão de ID 1940861 que não conheceu do Recurso Inominado interposto por ser intempestivo.

Desse modo, a Embargante pugna pela reforma da decisão e reconhecimento da tempestividade do Recurso interposto.

Contrarrazões ao Embargos apresentadas no ID: 2037932.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A intempestividade do Recurso Inominado interposto foi certificada na certidão de ID 1716823, de modo que a decisão monocrática de ID 1940861 não conheceu do recurso interposto.

Analisando os autos, verifica-se no expediente de ID 867512 que a Embargante tomou ciência da sentença em 3.5.2021, razão pela qual o prazo recursal findou em 17.5.2021 (artigo 42 da Lei n° 9.099/95).

Assim sendo, tendo em vista que a interposição do recurso ocorreu em 17.5.2021 (ID 1538103), o Recurso Inominado é tempestivo.

Sob essa motivação,
acolho
os Embargos de Declaração para reconhecer a tempestividade do Recurso Inominado de ID
1538103, devendo o julgamento do feito ser retomado após inclusão em pauta.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.